Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712786-72.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIETA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação interposta por JULIETA DA SILVA contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento na qual se pleiteava o fornecimento de medicamentos ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, declarou extinto o feito sem resolução de mérito, tendo, por apreciação equitativa (ex vi do art. 85, § 8o, e § 2o, do CPC), fixado os honorários advocatícios em R$300,00. Nas respectivas razões (ID 67856825), a discussão se refere exclusivamente ao valor dos honorários advocatícios, que restaram fixados em R$300,00. Nesse sentido, o pedido de reforma é para que seja observado o quanto previsto no § 8o-A do art. 83 do CPC, ou seja, que a referida fixação tenha como parâmetro os valores de referência estabelecidos pela OAB/DF. A apelação veio desacompanhada do respectivo preparo. As contrarrazões são aquelas de ID 67856830. Relatado. Decido. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que existe “legitimidade concorrente entre a parte e o seu patrono para recorrer da decisão judicial relativa a honorários advocatícios” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.656.535/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021). Desse modo, não se constata qualquer irregularidade no fato de que a apelação constante dos autos tenha sido interposta por JULIETA DA SILVA. Todavia, conforme se vê do documento de ID 67856810, a recorrente faleceu no dia 29/7/2024, ou seja, antes de interposta a referida apelação, que se deu em 24/10/2024. Ora, sendo concorrente a legitimidade recursal, não haveria qualquer problema quanto ao fato de a apelação ter sido interposta em nome de JULIETA DA SILVA, não fosse o fato de já se encontrar falecida, conforme acima destacado. Assim, forçosa a conclusão no sentido de que o recurso de apelação interposto pelo advogado subscritor da inicial, cujo mandato extinguiu-se em razão da morte da autora (outorgante) é manifestamente inadmissível, por ausência de interesse e legitimidade ante a extinção do mandato outorgado (art. 682, II/C. Civil). Frente a tanto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto nos autos, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 21 de janeiro 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator